Tribunal: STF
Processo: RE 860896
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 7, fls. 174/178), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado (peça 7, fls. 144/157):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL – LITISPENDÊNCIA – REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO – FRACIONAMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não é inepta a inicial se estão presentes os requisitos do parágrafo único do artigo 295 do Código de Processo Civil.



    2. Não ocorre litispendência entre a ação individual e a ação coletiva ajuizada por entidade de classe ou sindicato (CDC, artigo 104; Precedente do STJ).



    3. A Lei Distrital n. º 3.624/2005, que redefiniu o valor da obrigação de pequeno valor (Requisição de Pagamento Imediato – RPV), interfere no direito patrimonial da parte, porquanto possui natureza material, e por isso não pode ser aplicada de imediato. (Precedente do TJDFT).



    4. A individualização do crédito em ações coletivas não configura fracionamento do valor executado, pois se pretende a satisfação singular de um direito (crédito) pleiteado em litisconsorte, com o intuito de agilidade e celeridade processual.



    5. Aplica-se os juros de mora no percentual de 12% ao ano quando a ação contra a Fazenda Pública tiver sido ajuizada antes da edição da Medida Provisória n.º 2.180/01. (Precedente do TJDFT).



    6. Embargos rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, 37 e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a impossibilidade de fracionamento do valor da execução, eis que ofenderia o regime constitucional dos precatórios e, ainda, o desacerto do acórdão recorrido no tocante ao percentual de juros a ser aplicado em referida execução contra a fazenda pública (incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela MP nº 2.180/35). 



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello que proferiu decisão (peça 7, fls. 224/234), por meio da qual deu parcial provimento ao extraordinário no tocante ao percentual de juros, determinando o Tribunal a quo observasse o que decidido por esta Suprema Corte no AI 842.063, Relator o ministro Cezar Peluso – Tema n. 435/RG.



    Tendo sido interposto agravo interno pelo Distrito Federal (peça 7, fls. 236/241), o ministro Celso de Mello determinou o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no RE 792.107, Relator o ministro Marco Aurélio – Tema n. 792/RG (peça 7, fl. 243).



    Na sequência, a Segunda Turma, apreciando referido agravo interno, julgou-o “prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF [...] eis que cabível a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006), e, de outro lado, nego[u] provimento, no que se refere à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo” (peça 7, fls. 252/261 - grifos no original).



    A respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 729.107 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 792/RG), e fixou a seguinte tese :



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo, quanto ao Tema n. 792/RG, e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte, no que se refere à matéria abarcada pelo AI 842.063 RG, Relator o ministro Cezar Peluso, Tema n. 435/RG (peça. 8, fls. 43/44). 



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. DECIDO.



    Posta a questão nesses termos, observo que o apelo extremo está prejudicado no ponto remanescente, o que faz incidir a hipótese de não conhecimento monocrático do recurso prevista no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Tal como consta dos autos (peça 8, fls. 11/18), em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063 RG), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator